Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-34.2020.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente comprovado o liame causal. Laudos apresentados que são superficiais e foram produzidos sem a participação da concessionária. Responsabilidade da ré pelos danos indenizados pela autora ao segurado não demonstrada. Improcedência da ação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001005542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000296-34.2020.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000296-34.2020.8.26.0283 - rs
2
VOTO No 37.987
APELAÇÃO CÍVEL No 1000296-34.2020.8.26.0283
COMARCA: ITIRAPINA
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LEONARDO CHRISTIANO
MELO
Responsabilidade civil. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado
cliente da autora.
Conquanto
seja
objetiva
a
responsabilidade da concessionária de energia
elétrica por dano causado por defeito do serviço, é
ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-
rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano apontado e a alegada
falha da concessionária. Caso concreto em que não
foi robustamente comprovado o liame causal.
Laudos apresentados que são superficiais e foram
produzidos sem a participação da concessionária.
Responsabilidade da ré pelos danos indenizados
pela
autora
ao segurado não demonstrada.
Improcedência da ação.
Recurso provido.
Concessionária de energia elétrica
apela da respeitável sentença de fls. 211/218, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora. Discorre sobre a distinção entre os contratos de fornecimento
de energia elétrica e de seguro e sustenta, em síntese, inobservância do
procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da Aneel e
ausência de prova do nexo de causalidade entre a queima dos aparelhos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000296-34.2020.8.26.0283 - rs
3
alegada falha em sua rede de distribuição. Impugna os laudos técnicos
juntados aos autos, por serem unilaterais e não apontarem com clareza o
que provocou a sobrecarga elétrica, acenando com outras possíveis causas.
Afirma que não foi demonstrado o pagamento da indenização ao segurado,
bem como que não houve perturbação no sistema elétrico que atende a
unidade consumidora deste na data citada na inicial. Assevera que não
responde por danos decorrentes de fenômenos meteorológicos e que, ao se
desfazer dos aparelhos, a apelada impediu a apelante de analisá-los. Alega,
ainda, o não cabimento da inversão do ônus da prova.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da sentença, tem-se que a tese defendida pela apelante
está em consonância com a atual orientação desta Turma Julgadora1.
Trata-se de ação regressiva de
reparação de danos em que a seguradora postula o reembolso da
indenização paga a segurado em virtude da queima de aparelhos elétricos e
eletrônicos a ele pertencentes, problema que teria sido causado por
sobrecarga de energia elétrica proveniente da rede da ré, falha cuja
ocorrência deveria ter sido por esta impedida, ante seu dever de adotar as
medidas de segurança e proteção preventivas necessárias para evitar
eventos dessa natureza.
Inicialmente, imperioso registrar que,
1 Apelação no 1003278-70.2019.8.26.0084 - rela. Desa. Berenice Marcondes Cesar - J. 24.09.2020;
Apelação no 1000034-47.2019.8.26.0242 - rel. Des. Celso Pimentel - J. 24.09.2020; Apelação no
1045949-23.2016.8.26.0114
-
rel.
Des.
Sergio
Alfieri
-
J.
08.09.2020;
Apelação
no
1000704-08.2019.8.26.0397
-
rel.
Des.
Cesar
Lacerda
-
J.
09.07.2020;
Apelação
no
1033954-76.2017.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 03.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000296-34.2020.8.26.0283 - rs
4
na esteira de precedentes desta Câmara, “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso”2.
Quanto
à
discussão
acerca
da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, nos casos
de contrato de seguro, uma vez realizado o pagamento da indenização, a
seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do
dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção ao
consumidor.
Anota-se
que
o
pagamento
da
indenização ao segurado restou devidamente evidenciado pelo documento
de fls. 65, ensejando a sub-rogação da seguradora nos direitos daquele.
Vale
lembrar,
ainda,
que
na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus
usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a
comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, assim como do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
No entanto, ainda que aplicáveis as
normas consumeristas à relação jurídica em análise, a inversão do ônus da
prova não é automática, notadamente quanto ao liame causal, porquanto
condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre na espécie.
2 Apelação no 4027844-49.2013.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 23.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000296-34.2020.8.26.0283 - rs
5
Em outras palavras, conquanto seja
objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano
causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se
sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo causal entre o dano
apontado e a alegada falha da concessionária, haja vista que não se pode
presumir que todo e qualquer dano elétrico seja automaticamente de
responsabilidade desta.
No caso vertente, efetuado exame da
prova documental produzida, conclui-se que não restou robustamente
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos elétricos apresentados
pelos aparelhos indicados na inicial e eventual falha no serviço prestado
pela ré.
Isso porque os laudos apresentados
são superficiais e atestam, genericamente, que a causa dos danos teria sido
descarga elétrica/atmosférica proveniente de raio (fls. 27/33).
Observa-se, ademais, que parte de
referidos laudos sequer possui a assinatura de seu emitente (fls. 28 e 33) e
os demais foram subscritos por pessoa física sem qualquer indicação de sua
qualificação técnica, além de terem sido produzidos sem a participação da
concessionária, ou seja, sem que fosse realizada vistoria judicial ou
administrativa sob o crivo do contraditório, o que se mostrava
imprescindível para conferir a tais documentos a força de convencimento
necessária à demonstração inequívoca do direito invocado pela seguradora.
Em face desse cenário probatório,
considera-se não comprovada nos autos a responsabilidade da ré pelos
danos indenizados pela autora ao segurado.
É
esse,
aliás,
o
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000296-34.2020.8.26.0283 - rs
6
perfilhado por diversas Câmaras desta Corte. Confira-se:
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE - DANOS DE SEGURADA DA APELADA, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS - EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA APELANTE - ausência de demonstração do nexo de
causalidade - fragilidade da documentação apresentada no
sentido de que os danos teriam advindo da prestação de
serviços pela concessionária - impossibilidade de inversão
do ônus da prova na hipótese - apelada que não conservou os
aparelhos danificados para a realização de exame técnico,
impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu
por sua responsabilidade - orçamentos por demais lacônicos
a respeito da causa dos danos - sentença reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.” (Apelação no 1002875-18.2019.8.26.0629 - 12a Câmara de Direito
Privado - rel. Desembargador Castro Figliolia - J. 13.07.2020).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-
ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência.
APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido
inicial,
pugnando
subsidiariamente
pela
redução
dos
honorários advocatícios sucumbenciais. EXAME: ausência de
prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na
oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa
oscilação e a danificação dos equipamentos eletrodomésticos
pertencentes aos segurados da autora. Verba honorária
sucumbencial que deve ser mantida no patamar estabelecido
na sentença, tendo em vista os parâmetros previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000296-34.2020.8.26.0283 - rs
7
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1001480-29.2019.8.26.0584 - 27a Câmara de Direito Privado - rela.
Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot - J. 10.07.2020).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTOS DE DANOS
SINISTRO - DANO MATERIAL -
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE
DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE
ELÉTRICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA -
Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação
do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados
- Falta de prova convincente das alegações contidas na
inicial - Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação
no 1023944-02.2019.8.26.0114 - 11a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Marino Neto - J. 10.07.2020).
No
mesmo
sentido:
Ap.
no
1010097-49.2019.8.26.0625 - 16a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Simões
Vergueiro
-
J.
13.07.2020;
Ap.
no
1019933-87.2019.8.26.0482 - 22a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Campos
Mello
-
J.
12.07.2020;
Ap.
no
1015730-22.2019.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado - rela.
Desembargadora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa - J. 10.07.2020; Ap. no
1050368-86.2016.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Fabio
Tabosa
-
J.
08.07.2020;
Ap.
no
1019905-59.2019.8.26.0114 - 18a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Israel Góes dos Anjos - J. 08.07.2020; Ap. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000296-34.2020.8.26.0283 - rs
8
1019871-43.2019.8.26.0451 - 33a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Luiz
Eurico
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1001653-08.2019.8.26.0114 - 36a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Walter
Exner
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1002586-71.2019.8.26.0084 - 25a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Marcondes
D'Angelo
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1007543-14.2019.8.26.0344 - 32a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Luiz Fernando Nishi - J. 06.07.2020.
Conclusivamente, a improcedência
da ação se impõe como medida de rigor, com a consequente inversão da
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso, para julgar a demanda improcedente.
CESAR LACERDA
Relator